Tribunal: STF
Processo: RE 1519737
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. TESE DO TEMA 1.048 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO À HIPÓTESE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.